Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-24.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800596-24.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU)
. ARTIGOS 205, 208 e 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 4º E 53, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELA PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que compete ao Estado (lato sensu) assegurar o acesso à educação de qualidade a todos os interessados, sobretudo aos mais carentes, haja vista que a educação ocupa um importante papel de afirmação da dignidade da pessoa humana, além de contribuir para o desenvolvimento nacional.

2.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de não haver ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Judiciário, em situações excepcionais, adota medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essências negligenciados pelo poder público, a exemplo da saúde, educação, segurança pública e até mesmo meio ambiente.

3.

Sentença
que determinou o fornecimento de cadeiras e mesas em número suficiente para atender a demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato,
confirmada pela presente Remessa Necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800596-24.2019.8.14.0032.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença
a quo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
Mandado de Segurança nº
0800596-24.2019.8.14.0032
impetrado por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra ato atribuído ao
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese, consta dos autos ter sido instaurada notícia de fato nº 42/2019 MP/1ª PJMA, no âmbito da Promotoria de Justiça, relatando diversos problemas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato, na Comunidade de Serra Azul.

Dentre as dificuldades trazidas a conhecimento foram mencionadas, a ausência de cadeiras escolares suficientes para todos os alunos, o que leva a muitos fazerem suas atividades em pé; atraso no início das aulas em razão da ausência de lotação de professores e motoristas que fariam o transporte destes; e ausência de transporte escolar para alunos da zona rural.

Tendo em vista o quadro narrado, foram encaminhados ofícios à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Educação buscando providências, contudo, ante o permanente descaso do poder público, foi manejada Ação Civil Pública requerendo a concessão de tutela antecipada para determinar ao Município de Monte Alegre e ao Estado do Pará que forneçam cadeiras e mesas em número suficiente para atender a demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária; e em mérito, a procedência do pedido para confirmar a tutela antecipada.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para ratificar a tutela de urgência que determinou ao MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE fornecer cadeiras e mesas em número suficiente para atender a demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato, no prazo de 10 (dez) dias.

Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação do cumprimento da decisão interlocutória. Em caso de descumprimento, estabeleço multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de opinar no feito, uma vez que, nos termos do artigo 4° da Recomendação n° 34, é prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Inicialmente, cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de não haver ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Judiciário, em situações excepcionais, adota medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em diversas áreas, como por exemplo na saúde, EDUCAÇÃO, segurança pública, CRIANÇA E ADOLESCENTE e até mesmo meio ambiente.

Neste contexto, a Constituição Federal determina que compete ao Estado
(lato sensu
) assegurar o acesso à educação de qualidade a todos os interessados, sobretudo aos mais carentes, haja vista que a educação ocupa um importante papel de afirmação da dignidade da pessoa humana, conforme alinhavado em linhas pretéritas, além de contribuir para o desenvolvimento nacional, senão vejamos:

Art. 205
. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II -
progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI -
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA praticamente reproduz a norma constitucional em seu artigo 4º e, especialmente no que se refere à educação, no artigo 53, senão vejamos:

Art. 4º.
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 53
. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Neste toar, é dever do Estado prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante, razão pela qual cabível o controle jurisdicional, sem que seja possível cogitar-se em violação ao princípio da separação dos poderes.

Em assim sendo, tenho que a determinação aos entes públicos em fornecer cadeiras e mesas em número suficiente para atender a demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato, encontra respaldo na Constituição Federal, a fim de garantir o direito de amplo acesso à educação, por crianças e adolescentes, bem como, alinha-se ao entendimento da suprema corte, posto que evidenciado que o poder público vem se mostrando ineficiente em suas políticas públicas, é possível que o Poder Judiciário intervenha sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes.

Desta feita,
confirmo a sentença
a quo
mediante REMESSA
NECESSÁRIA
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém
(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023